Tribunal: STF
Processo: HC 184827
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI (EMPREGO DE ARMA DE FOGO, LUTA CORPORAL E TENTATIVA DE FUGA EM UMA MOTO) RISCO DE REITERAÇÃO (RESPONDE A QUATRO PROCESSOS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E PANDEMIA DE COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, o decreto foi fundamentado observando a gravidade concreta do delito, em razão da conduta delituosa praticada pelo agente - utilizando um revólver, teria praticado um roubo a um estabelecimento comercial, subtraindo vários objetos, entrando em luta corporal com uma pessoa, colocando em risco a vida de várias outras ao tentar fugir em uma moto. Além disso, o agravante responde a quatro processos por crimes contra o patrimônio, o que evidencia o efetivo risco de reiteração criminosa. Prisão mantida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
    4. No que concerne às alegações de alteração do cenário fático em decorrência do risco representado apela propagação do novo coronavírus e do excesso de prazo para formação da culpa, verifica-se que os referidos argumentos não foram analisados pela Corte de origem, o que inviabiliza as suas análises no Superior Tribunal de Justiça por configurar indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 07.12.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, (quatro vezes), na forma do art. 70, última parte, do Código Penal. O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco/AC, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 554.880, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, recomendou “ao Juízo processante que reexamine, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “estamos também diante de uma pandemia Covid 2019 e o presídio local é altamente insalubre e superlotado (isso é fato notório), o que deixa a saúde dos presos vulnerável”. Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, orientou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”. Nesse contexto, conclui que, no caso, “considerando o tempo de prisão cautelar (quatro meses) e principalmente a Recomendação 62/2020 do CNJ, (…) a manutenção da custódia do réu é medida desnecessária, em sede de medida cautelar, para garantia da ordem pública, da ordem econômica ou por conveniência da instrução criminal”.
     6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar ou, ainda, pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A controvérsia dos autos já foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF), no HC 184.467, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 
    12. No caso de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    ‘[...] 
    Como é sabido, o mundo inteiro encontra-se vivenciando um delicado momento em razão do estado de pandemia pelo COVID-19.
    Dessa forma, a designação de audiência para a data de 11 de maio de 2020 encontra-se em perfeita harmonia com a recomendação da Organização Mundial de Saúde - OMS e determinação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pela qual o Tribunal de Justiça por meio das Portarias 18/2020, 19/2020 e 20/2020, suspendeu, de 17 de março a 30 de abril de 2020, o atendimento presencial, a realização de audiências e os prazos processuais, além de instituir aos Servidores e Magistrados do Poder Judiciário Estadual trabalho remoto pelo mesmo período. 
    Portanto, observa-se que ainda que não possa ser considerado como um excessivo atraso, o alargamento para a realização da instrução não se deu por desídia do Paciente, do Órgão Ministerial ou do Poder Judiciário, mas, sim, em razão da pandemia. 
    […]
    Com isso, entende-se justificável a relativização do prazo para a instrução criminal, de sorte que sua extrapolação não implica, necessariamente, em constrangimento ilegal, visto que a ação penal não encontra-se estagnada, estando em regular tramitação para promoção da audiência de instrução e julgamento. 
    [...]’
    13. Quanto ao mais, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito subsidiário, notadamente se se considerar a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem que manteve a prisão processual do paciente (e-doc. 14, p. 19):
    ‘[...]
    Pela análise do contexto probatório, considerando o período que está preso provisoriamente e a crise de saúde pública que estamos vivendo em razão da Pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), vislumbro estar presentes ainda os pressupostos que autorizam a manutenção da medida extrema de segregação cautelar, decretada para garantia da ordem pública. 
    Vislumbro a existência de indícios suficientes de autoria, bem como, relevantes provas da materialidade, conforme provas colhidas nestes autos. 
    O fundamento da prisão preventiva, composto pelo periculum libertatis, e a condição de admissibilidade restam evidenciados como já fundamentado na decisão decretadora da prisão preventiva. 
    É cediço que a gravidade da conduta, em abstrato, se mostra suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Entendo que tal gravidade também é requisito de fundamentação da segregação cautelar, como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a própria credibilidade da Justiça. 
    Segundo os relatos das vítimas (fls. 08, 11 e 13), o acusado adentrou ao comércio, com o capacete na cabeça, rendendo a vítima Alex Ferreira Félix, que se encontrava próximo a entrada, e com uma arma apontado em sua direção, ordenou que todos deitassem no chão. Em seguida se dirigiu a caixa registradora que estava sendo manuseada por uma funcionária, subtraiu todo o apurado daquele dia. Não satisfeito, ainda, subtraiu os aparelhos celulares das demais vítimas, saindo do estabelecimento em direção a motocicleta que utilizou para chegar ao local. 
    Diante desse contexto fático, mostra-se imprescindível a decretação da custódia preventiva do conduzido para garantia da ordem pública, tendo em vista que o enclausuramento servirá de óbice para que continuem cometendo novos delitos em escala, causando medo e insegurança na comunidade local. 
    […].”
    10. Sendo assim, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    11. Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora tenha denegado a impetração lá formalizada, recomendou “ao Juízo processante que reexamine, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator